Tribunal: TJES
Processo: 5001583-15.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001583-15.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON VILELA PEIXOTO e outros (2)
RECORRIDO: ADRIANA GONCALVES NASCIMENTO CERRI e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001583-15-2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDA:
ADRIANA GONÇALVES NASCIMENTO

RECORRIDOS/RECORRENTES: RAMON VILELA PEIXOTO e MARCIANI LEITE DOS ANJOS

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ADRIANA GONÇALVES NASCIMENTO (requerida) e RAMON VILELA PEIXOTO e MARCIANI LEITE DOS ANJOS (requerentes) contra a sentença proferida em id 6655440 que julgou procedente, em parte, a ação judicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO a requerida a pagar o valor de R$2.835,72 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir da citação.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE a indenização por danos morais.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15.”

A recorrente ADRIANA GONÇALVES, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

Os recorrentes RAMON VILELA PEIXOTO e MARCIANI LEITE DOS ANJOS, por sua vez, pleiteiam a reforma parcial da sentença, a fim de seja julgando procedente o pedido de condenação em danos morais.

Contrarrazões de RAMON VILELA PEIXOTO e MARCIANI LEITE DOS ANJOS no id. 6655448.

Sem contrarrazões de ADRIANA GONÇALVES, conforme certidão no id. 6655450.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RAMON VILELA PEIXOTO e MARCIANI LEITE DOS ANJOS

Os recorrentes, por ocasião da interposição do recurso, requereram o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estarem impossibilitados de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de suas famílias.

Comprovante de rendimentos no id 6749038.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tendo sido o preparo devidamente recolhido pela recorrente ADRIANA GONÇALVES (id. 6655443), e as contrarrazões são tempestivas.

Assim, recebo os recursos em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, após análise detidas dos autos, entendo que assiste razão a recorrente ADRIANA GONÇALVES NASCIMENTO, razão pela qual concluo que
a sentença deve ser reformada.

Explico.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, verifico que se aplica ao caso
sub judice
o disposto no art. 29, inciso, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III -
quando veículos, transitando por
fluxos que se cruzem
, se aproximarem de
local não sinalizado
, terá
preferência de passagem
:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor
;

[...]

Extrai-se do artigo acima que, salvo em casos de rotatória e rodovias, o que não é o caso dos autos, em vias nas quais haja cruzamento (interseção) de fluxos e não haja sinalização, a
preferência será do veículo que estiver à direita do condutor.

Da narrativa dos fatos e das imagens colacionadas aos autos é possível verificar que
o veículo da requerida ADRIANA transitava a direita do veículo dos requerentes RAMON e MARCIANI
(ids. 6655407, 6655426).

A mesma dinâmica consta no Boletim de Ocorrência lavrado no local dos fatos (id. 6655400), o qual confirma, ainda, que não havia sinalização no local.

Nesse cenário, com base no art. 29, inciso III, “c”, do CTB, já citado acima, tem-se que
a preferência era do veículo conduzido pela recorrente/requerida ADRIANA,
posto que este trafegava a direita do outro veículo, o que afasta, considerando os elementos dos autos, a sua culpa pelo evento danoso e, em consequência, o dever de indenizar.

Esse é o entendimento dos Tribunais Pátrios, ao qual me filio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINAR REJEITADA AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO CRUZAMENTO AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 29, INCISO III, ALÍNEA C, DO CTB
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSÃO IRRELEVÂNCIA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA NESTE CASO FUNDAMENTO DE FATO SUPERVENIENTE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR INAPLICABILIDADE DO ART. 1.014 DO CPC - PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO CPC RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Muito embora o apelado questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.
2. Em se tratando de responsabilidade civil, a legislação pátria adotou a teoria subjetiva da culpa, segundo a qual o ofendido deve provar a ação ou omissão dolosa ou culposa do agente causador do dano, a relação de causalidade ou o nexo causal, e o dano efetivamente experimentado pela vítima, de modo que, ausente qualquer um deles, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial. 3.
A prova dos autos, inclusive os depoimentos prestados pelas partes em que elas afirmam que o cruzamento no qual teria ocorrido o acidente descrito na exordial padece de sinalização, atrai a incidência do art. 29, III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Referido dispositivo legal aplica-se à dinâmica do acidente, na medida em que o veículo do réu encontrava-se à direita da motocicleta do autor, possuindo, portanto, preferência de passagem.
4. Ademais, registro que o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro determina que ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência, o que não foi observado pela parte recorrente, visto que a preferência era do veículo do recorrido. 5. A suspensão para condução de veículos automotores, por si, constitui mera infração administrativa. Destarte, para que o apelado possa ser responsabilizado civilmente, necessário que houvesse efetiva demonstração de imprudência, negligência ou imperícia, pois não existe responsabilidade objetiva no caso de suspensão de habilitação. 6. Outrossim, a alegação do recorrente no sentido de que o recorrido não teria observado a linha de retenção que existia na rua a qual trafegava com o seu veículo, não foi, em momento algum, levantada perante o juízo a quo , sendo diretamente deduzida nesta instância revisora, o que caracteriza inegável inovação recursal, impossibilitando o seu exame nesta apelação cível. [...]. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (TJ-ES - AC: 00091131020158080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO - PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA À DIREITA - CULPA CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS. 1. O condutor deve, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
2. Age com culpa o motorista que, transitando por fluxos que se cruzam, colide com o veículo que transitava à sua direita
, sem dar a ele a devida preferência (inteligência do

artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro), devendo arcar com os prejuízos causados. (TJ-MG - AC: 10000212751713001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NOMINADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – DEFERIMENTO QUE SOMENTE TUMULTUARIA O PROCESSO, AFRONTANDO OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL (ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).
COLISÃO EM CRUZAMENTO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO INDICANDO A VIA PREFERENCIAL DE PASSAGEM. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 29, INCISO III, ALÍNEA C, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/1997) – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAR PELA DIREITA DO CONDUTOR
. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da análise da documentação acostada aos autos, conclui-se que a causa do acidente foi a transposição inadequada do cruzamento, que não possuía sinalização de preferencial para nenhuma das vias.
2. Nos termos do artigo 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, em cruzamento não sinalizado a preferência de passagem é de quem transita pela direita
. 3. Portanto, considerando que o condutor que vinha pela direita era o caminhão de propriedade da parte apelada, este tinha preferência na transposição do cruzamento, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-PR - APL: 00053112920198160084 Goioerê 0005311-29.2019.8.16.0084 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023).

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova de que a recorrente/requerida ADRIANA agiu com imprudência, negligência ou imperícia, em desrespeito às normas de trânsito, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que deve ser afastado o seu dever de indenizar, porquanto ausente um dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
os recursos e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de ADRIANA GONÇALVES NASCIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Tendo em vista o provimento do recurso interposto por ADRIANA GONÇALVES NASCIMENTO, resta
prejudicado o recurso interposto por RAMON VILELA PEIXOTO e MARCIANI LEITE DOS ANJOS

Sem condenação em custas e honorário, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)